Tribunal: TJES
Processo: 0002206-63.2015.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002206-63.2015.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO BULL

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO SERRANA DO E e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 579/STJ – VERIFICADA PRESTEZA E COLABORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MINIMIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR – CONDUTA A REFLETIR NO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
A situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2)
Apesar de comprovado que ocorreu o estorno dos valores indevidamente debitados da conta bancária do apelante, assim como inexiste notícia de que este tenha sido inscrito em cadastros restritivos, a perda de tempo de vida útil em razão da falha na prestação de serviços não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido verdadeiro impacto negativo em sua vida, a ensejar a reparação pretendida pela via judicial.

3)
O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema, não sendo suficiente para afastar a aplicação de tal teoria a constatação de que a instituição financeira contribuiu para que fosse resolvido ou que reparou prontamente o prejuízo financeiro sofrido, ao realizar, por exemplo, o estorno de valores indevidamente descontados.

4
)
O fundamento da sentença para julgar improcedente o pedido, a saber, a ausência de descaso da instituição financeira e a sua presteza ao adotar as providências necessárias visando o bloqueio do cartão de crédito e o ressarcimento do autor, corresponde ao mínimo que dela se espera, por serem medidas inseridas no âmbito de suas obrigações, mas que deverão refletir na fixação do quantum indenizatório.

5)
A corroborar a falha na prestação de serviços, aplica-se o disposto na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos.

6)
Muito embora não seja excessivo o valor sugerido pelo autor (R$ 5.000,00), não podemos desconsiderar, na fixação da indenização, a postura adotada pela instituição financeira ao adotar prontamente as providências necessárias à solução do problema e minimizar os prejuízos sofridos pelo consumidor, razão pela qual o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, com a incidência de correção monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula nº 362/STJ) e o acréscimo de juros moratórios desde o evento danoso, para tanto considerado o dia 10/08/2015.

7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Sérgio Bull

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio-ES, complementada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação declaratória negativa de débito c/
c indenização
” ajuizada em desfavor da
Cooperativa de Crédito Livre Admissão Centro-Serrana do Espírito Santo
e
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de declarar a inexistência de débito no valor de R$ 1.390,00 (um mil trezentos e noventa reais), referente às faturas dos meses de junho e julho de 2015; por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em suma:
(i)
tomou conhecimento de diversas compras que haviam sido realizadas em seu nome através do cartão de crédito clonado, havendo cobrança em duplicidade de uma fatura no valor de R$ 1.767,63 (mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos);
(ii)
cabe ao julgador estipular, de acordo com os vetores orientativos da razoabilidade e da proporcionalidade, a reparação que julgar suficiente, apropriada e essencial;
(iii)
se viu atormentado pela situação vivida, sendo que a agência fica na Comarca de Itarana e reside em Afonso Cláudio, tendo de se deslocar até aquela cidade para tentar resolver o problema, eis que seus compromissos ficaram prejudicados;
(iv)
aplica-se a teoria do risco a fim de que o fornecedor de serviços responde pelo dano causado, independentemente de culpa; e
(v)
deve a sentença ser parcialmente reformada para que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral, com a fixação do quantum no valor sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal que, conforme se depreende da síntese acima, limita-se ao pedido de
indenização por dano moral
julgado improcedente no Juízo de 1º grau.

In casu
, é incontroverso que o autor foi vítima de golpe mediante clonagem de seu cartão de crédito, com a realização de diversas compras por ele não reconhecidas, do que resultou o indevido lançamento de débitos em sua conta bancária e a devolução de cheque por falta de provisão de fundos (fl. 15).

Ao proferir sentença, concluiu o MM. Juiz pela procedência apenas parcial dos pedidos ao declarar a inexistência de débitos em relação às compras não reconhecidas pelo autor (R$ 1.390,00), não identificando, entretanto, valor a ser-lhe restituído e nem a presença dos requisitos indispensáveis ao dever de indenizar, daí porque também rejeitou o pedido de indenização por dano moral.

Como dito, o autor postula a reforma da sentença relativamente ao pedido de indenização por dano moral e, desde já adianto, razão jurídica lhe assiste. Vejamos.

Do que se infere da narrativa exordial, a pretensão autoral está fundada, sobretudo, no sentimento de vergonha ocasionado pela devolução de cheque por ausência de provisão de fundos e pelo risco de ser inscrito em cadastro de inadimplentes, haja vista sempre ter zelado pelo fiel cumprimento de suas obrigações, além do tempo desperdiçado para a resolução dos transtornos resultantes da clonagem de seu cartão de crédito.

A meu ver, a situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado adiante:

“(...) 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço,
revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
.

9. Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal,
impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos
, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo.

10. Recurso especial provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.737.412/SE, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

Apesar de comprovado que ocorreu o estorno dos valores indevidamente debitados da conta bancária do apelante, assim como inexiste notícia de que este tenha sido inscrito em cadastros restritivos, considero que a perda de tempo de vida útil em razão da falha na prestação de serviços não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido verdadeiro impacto negativo em sua vida, a ensejar a reparação pretendida pela via judicial.

Rememoro que o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema, não sendo suficiente para afastar a aplicação de tal teoria a constatação de que a instituição financeira contribuiu para que fosse resolvido ou que reparou prontamente o prejuízo financeiro sofrido, ao realizar, por exemplo, o estorno de valores indevidamente descontados.

É razoável a argumentação do autor/apelante de que “
se viu atormentado pela situação vivida, sendo que a referida agencia fica na Comarca de Itarana, e o mesmo residente neste Município, tinha que se deslocar até aquela cidade, para tentar resolver o problema, eis que seus compromissos, como pagamento através de cheques, todos ficarão prejudicados, o que resultou em diversas noites sem dormir e preocupação constante, o que interferiu diretamente em sua vida pessoal e profissional
” (fl. 164), máxime por ser observado que a completa resolução do problema demandou meses e diversas providências por parte do autor, tais como a lavratura de boletim de ocorrência, vários comparecimentos à agência bancária, além das providências que se fizeram necessárias diante da devolução de um cheque por ausência de provisão de fundos e a própria contratação de advogado para ingressar com a presente ação visando a declaração de inexistência do débito.

O fundamento da sentença para julgar improcedente o pedido, qual seja, a ausência de descaso da instituição financeira e a sua presteza ao adotar as providências necessárias visando o bloqueio do cartão de crédito e o ressarcimento do autor (fl. 150), corresponde ao mínimo que dela se espera, por serem medidas inseridas no âmbito de suas obrigações, mas que deverão refletir na fixação do quantum indenizatório.

Portanto, a colaboração e presteza da instituição financeira não devem servir de fundamento para afastar a reparação a que faz jus o consumidor, tendo em vista que a indenização, notadamente nas relações de consumo, deve produzir um efeito dissuasório ou didático e servir como instrumento para evitar que o mesmo comportamento danoso se repita com outros consumidores.

Se não bastasse, a corroborar a falha na prestação de serviços, aplica-se o disposto na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“
As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”), bem como o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, isto é, estabelece um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos.

Além disso, o fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pela instituição financeira, isto é, o denominado
risco da atividade bancária
, o qual não pode ser transferido ao consumidor, uma vez que os prejuízos sofridos pelo autor decorreram da utilização de cartão de crédito a ele disponibilizado.

Com tais fundamentos, proponho a reforma da sentença no ponto recorrido a fim de julgar procedente o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor.

Já incursionando na análise do quantum devido ao autor, sabe-se que, para o arbitramento do valor da indenização, o julgador deve atentar para

as condições das partes,

para a gravidade da lesão e sua repercussão, além das circunstâncias fáticas. Para tanto, deve analisar, sobretudo:
(
a)
a repercussão na esfera do lesado;
(
b)
o potencial econômico-social do lesante; e
(
c)
as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

Nesse cenário, muito embora não seja excessivo o valor sugerido pelo autor (R$ 5.000,00), não podemos desconsiderar, na fixação da indenização, a postura adotada pela instituição financeira ao adotar prontamente as providências necessárias à solução do problema e minimizar os prejuízos sofridos pelo consumidor, razão pela qual proponho, levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, que o
quantum
indenizatório seja fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de correção monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula nº 362/STJ) e o acréscimo de juros moratórios desde o evento danoso, que considero ser o dia 10/08/2015.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e lhe
dou parcial
provimento
a fim de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros moratórios nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.